Tribunal: TJMT
Processo: 1027960-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE – ACESSO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – INDEFERIMENTO MANTIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não sendo demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.
Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027960-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), DEUZELINA FERREIRA DIAS - CPF: 482.288.181-49 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1027960-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
DEUZELINA FERREIRA DIAS

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE – ACESSO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – INDEFERIMENTO MANTIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1027960-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
DEUZELINA FERREIRA DIAS

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
DEUZELINA FERREIRA DIAS
, em face da decisão monocrática de Id 194576665, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1027960-28.2023.8.11.0000.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no agravo de instrumento, sustentado que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, dando provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas no id. 197128948.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024